Tribunal: TJPA
Processo: 0802643-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802643-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE DOS SANTOS LIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO AUTODIDATA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). INTERPRETAÇÃO DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RECOMENDAÇÃO Nº 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO NÍVEL DE ENSINO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

I. Caso em Exame

JORGE DOS SANTOS LIMA interpôs Agravo em Execução Penal contra a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB).

II. Questão em discussão

A defesa arguiu que a interpretação dada pelo Magistrado foi equivocada, sustentando que o parágrafo único do art. 3º da Resolução CNJ nº 391 separa claramente a aprovação no ENEM dos exames de certificação de ensino fundamental ou médio, sendo suficiente apenas a aprovação no ENEM para a remição. A defesa alegou ainda que exigir uma certificação que não existe para o ENEM se revela desarrazoado e contrário ao espírito das normas.

III. Razões de decidir

A decisão concentrou-se na interpretação do art. 3º, parágrafo único, da Recomendação n. 391/2021 do CNJ. A tese de julgamento adotada foi a de que a remição decorrente de estudo autodidata só é concedida ao apenado que, comprovadamente, obtenha aprovação nos exames que certificam a conclusão do nível de ensino e aprovação no ENEM. O benefício visa premiar o estudo autodidata da educação básica, se comprovado pela aprovação nos exames de certificação. O texto legal (Recomendação) não estabeleceu a mera realização de provas ou de vestibular como um novo fato gerador da remição.

A decisão ressaltou que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora este entendimento, indicando que a aprovação no ENEM deve estar ligada à conclusão do nível de escolaridade.

Destarte, a mera aprovação no ENEM, desacompanhada da efetiva comprovação da certificação do nível de ensino, não é condição suficiente para operar a remição da pena, em vista da intransponibilidade da Recomendação n. 391/2021 do CNJ e do art. 126, § 5º, da LEP.

IV. Dispositivo e tese

A Corte CONHECEU do Agravo em Execução Penal interposto por JORGE DOS SANTOS LIMA, mas, no mérito, decidiu pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pleito de remição da pena.

Dispositivos relevantes:

Recomendação 44 do CNJ.

Artigo 197 da Lei de Execuções Penais (LEP).

Recomendação nº 391/2021 do CNJ.

Art. 3º, parágrafo único, da Recomendação n. 391/2021 do CNJ.

Art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal (LEP).

Julgados relevantes:

(REsp n. 1.913.757/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 16/2/2023).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0802643-57.2025.8.14.0000

Agravante: Jorge dos Santos Lima

Agravado: Ministério Público do Estado do Pará

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
×
Vara de Origem: Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA

Relatoria: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Procurador de Justiça: Armando Brasil Teixeira

RELATÓRIO

O Agravo em Execução Penal foi interposto por JORGE DOS SANTOS LIMA em face de uma decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB).

O apenado requereu a
remição da pena
com base na sua
aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
. O pedido foi fundamentado na Recomendação 44 do CNJ (mencionada pela defesa) e no artigo 197 da Lei de Execuções Penais (LEP). A defesa pleiteou a remição de
1.200 horas
.

O Ministério Público emitiu inicialmente um
parecer favorável
(sequencial 404), reconhecendo que o agravante atendeu aos requisitos da recomendação. O MP destacou que o direito à remição independe da utilização do ENEM para a conclusão do ensino médio, pois o objetivo é recompensar o esforço de estudo do interno.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (SEAP) informou ao Juízo que
não existe um certificado específico para o ENEM
, sendo as notas obtidas no exame suficientes para considerar o apenado aprovado, conforme as regras do INEP (sequencial 418).

O Magistrado
a quo
indeferiu o pleito. O Juízo alegou que a Recomendação nº 391/2021 do CNJ prevê a remição
apenas nos casos em que haja a conclusão do ensino fundamental ou médio
por meio do ENCCEJA
ou
ENEM, e
não basta a mera aprovação
. A decisão considerou que o apenado não se enquadrava na Recomendação nº 391/2021, visto que não concluiu o ensino médio por meio da aprovação no ENEM, e a aprovação não podia ser certificada.

A defesa interpôs o Agravo em Execução arguindo que a interpretação dada pelo Magistrado foi equivocada, pois o parágrafo único do art. 3º da Resolução CNJ nº 391
separa claramente a aprovação no ENEM dos exames de certificação de ensino fundamental ou médio
, bastando a aprovação no ENEM para a remição. A defesa argumenta que exigir uma certificação que não existe para o ENEM se revela desarrazoado e contrário ao espírito das normas.

Em 18 de dezembro de 2024, o Ministério Público apresentou Contrarrazões
requereu o conhecimento e o provimento do Agravo em Execução Penal
.

O Juiz de Direito aplicou ao agravo o rito do recurso em sentido estrito e, após reanálise e considerando a manifestação do MP, decidiu
MANTER a decisão agravada por seus próprios fundamentos
, entendendo que não havia fato novo que alterasse o
decisum
. Os autos foram, então, remetidos ao TJ/PA.

O Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira apresentou manifestação, divergindo do MP de primeira instância opinando pelo conhecimento do recurso e pelo
DESPROVIMENTO do Agravo em Execução Penal
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação, razão pela qual o Agravo deve ser conhecido.

Conforme a análise dos autos e dos fundamentos da decisão agravada, o pleito recursal de JORGE DOS SANTOS LIMA não merece prosperar, devendo a decisão atacada ser integralmente mantida.

A questão central reside na interpretação do
art. 3º, parágrafo único, da Recomendação n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
. Dispõe o referido parágrafo único:

"Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter
aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
[...]".

Da leitura atenta do dispositivo, verifica-se que a remição decorrente de estudo autodidata só é concedida ao apenado que, comprovadamente, obtenha
aprovação nos exames que certificam a conclusão
do nível de ensino e aprovação no ENEM.

Portanto, o texto legal
não estabeleceu a mera realização de provas ou de vestibular como um novo fato gerador da remição
. O benefício visa premiar o estudo autodidata da educação básica, se comprovado pela aprovação nos exames de certificação.

No caso em análise, o Juízo
a quo
foi claro ao indeferir o pleito, justamente por entender que o apenado não se enquadra na hipótese da Recomendação nº 391,
visto que não concluiu o ensino médio por meio da aprovação no ENEM
.

É inegável que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora este entendimento. Conforme citado pela Procuradoria de Justiça:

"Por isso,
não é cabível a remição penal por aprovação no Enem ao reeducando que concluiu o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional
, pois o aprendizado para conclusão da educação básica ocorre apenas uma vez e diploma oficial atesta que não foi desenvolvido durante os regimes fechado ou semiaberto".

"(REsp n. 1.913.757/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 16/2/2023.)".

Embora a defesa alegue que o texto legal
separa claramente a aprovação no ENEM dos exames de certificação
, a interpretação majoritária e vinculante é de que a aprovação no ENEM deve estar ligada à
conclusão
do nível de escolaridade.

Nesse sentido, também se alinha a jurisprudência desta Corte, que confirma a inviabilidade de cassação da decisão quando
não há comprovação da conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA)
.

Destarte, em vista da intransponibilidade da Recomendação n. 391/2021 do CNJ e do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal (LEP), a
mera aprovação no ENEM, desacompanhada da efetiva comprovação da certificação do nível de ensino, não é condição suficiente para operar a remição da pena.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Agravo em Execução Penal interposto por JORGE DOS SANTOS LIMA, mas, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pleito de remição da pena.

É como voto.

Belém (PA), _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025